Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-19.2021.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800053-19.2021.8.14.0010

RECORRENTE: JOSIEL FERREIRA DA ROSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JOSIEL FERREIRA DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP –
RECURSO DE JOSIEL FERREIRA DA ROSA
: 1) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA –
IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, laudos de exames de corpo de delito e, especialmente, por meio dos depoimentos judiciais das vítimas e de uma testemunha ocular, os quais são válidos para subsidiar a pronúncia do acusado, a qual se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. - 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP) POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15, 1ª PARTE, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
ou da ocorrência de desistência voluntária na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais. -
3) DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. Precedentes jurisprudenciais. -
RECURSO MINISTERIAL
: 4) DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IMPROVIMENTO. Imperiosa a manutenção da liberdade provisória do acusado, mediante cautelares alternativas à prisão, pois, estando este em liberdade há mais de 01 (um) anos, não há notícias nos autos de qualquer fato desabonador. Ademais, apenas a condição de policial militar do acusado se mostra inidônea para embasar o decreto preventivo. Precedentes do STJ. - 5) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interpostos por JOSIEL FERREIRA DA ROSA, termo no ID - 10976133, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 10976139, inconformados com a decisão proferida pelo MM. juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves (
ID - 10976124
), que pronunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 10976147), requer o acusado JOSIEL FERREIRA DA ROSA a impronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal (art. 129, do CP), por ausência de
animus necandi
ou ocorrência do instituto da desistência voluntária (art. 15, 1ª parte, do CP), ou, ainda, o decote da qualificadora da utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Em contrarrazões (
ID - 10976152
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nas razões recursais (ID – 10976149), o Órgão Ministerial requer a decretação da prisão preventiva do acusado, ora recorrente.

Em contrarrazões (
ID - 10976154
), JOSIEL FERREIRA DA ROSA pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em sede de retratação (ID – 10976157), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos interpostos (ID – 11577772), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 10976000)
que, no dia 18/12/2020, por volta das 03h30m, em via pública, mais precisamente na Rua José Rodrigues da Fonseca, em frente ao cemitério e nas proximidades da Farma Líder, no Município de Breves, o acusado, ora recorrente/recorrido, tentou matar as vítimas Waleson Sales Dias e Raul da Silva Costa Neto, mediante disparo de arma de fogo, apenas não conseguindo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Aduz que, na referida data, os ofendidos estavam retornando de uma confraternização em uma motocicleta dirigida por Waleson Dias, quando viram o acusado discutindo com a nacional Dara Caroline Melo Dias, no que passaram rindo e conversando perto do casal, sendo que, em seguida, ouviram 03 (três) disparos de arma de fogo pelas suas costas, um deles atingindo o ombro de Raul Neto e os outros dois atingindo em cheio Waleson Dias.

Por fim, a exordial menciona que o acusado se evadiu do local, sem prestar auxílio as vítimas.

O acusado
foi pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, ocasião em que a sua prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP,
tendo sido interpostos recursos pela defesa e pela acusação, os quais passo a analisar detida e separadamente:

-
RAZÕES DO RECURSO DE JOSIEL FERREIRA DA ROSA
:

1 - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado estão demonstrados através de boletim de ocorrência policial e laudos de exames de corpo de delito, todos constantes no ID – 10975993, bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo,
as vítimas WALESON SALES DIAS e RAUL DA SILVA COSTA NETO relataram ter sido atingidas por disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente/recorrido, sem saberem o motivo disso, e que ele se evadiu do local sem prestar socorro.

Em juízo, a testemunha ocular DARA CAROLLINE MELO DIAS afirmou que conhecia os ofendidos de vista e que o recorrente/recorrido atirou neles após ter os visto fazer menção de pegar alguma coisa na cintura, de modo que achou que seriam assaltados.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, mediante a utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, atirou neles, atingindo um deles na região média lombar axilar e na região cervical esquerda, e o outro na face anterior do terço proximial do braço esquerdo.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente em razão de ausência de indícios de autoria
.

2 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP) POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15, 1ª PARTE, DO CP).

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal leve (art. 129, do CP), entendo que igualmente
não merece acolhimento
, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente e, tampouco, de que ele tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime.

Aliás, muito pelo contrário, pois, como supradestacado, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, constata a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime atribuído ao acusado, daí porque ele foi pronunciado pela tentativa de um crime doloso contra a vida.

Os elementos indiciários não excluem a presença do dolo de matar na conduta do recorrente/recorrido, ainda que eventual, pois efetuou disparos pelas costas de ambas as vítimas, atingindo o lado esquerdo de seus corpos, em regiões sabidamente vitais, sem prestar socorro.

De igual modo, a tese de desistência voluntária também não encontra amparo nas provas dos autos, pois, de acordo com o depoimento do ofendido Waleson Dias, o acusado teria sido demovido de ir até ele pela testemunha Dara Dias, a qual teria avisado que as vítimas já tinham sido atingidas.

Assim, considerando as circunstâncias da ação criminosa e que não restou demonstrado, de plano, a ausência do dolo homicida ou a desistência voluntária, infere-se que o delito de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, de modo que se mostra
inviável o acolhimento do pleito desclassificatório
, devendo eventual dúvida quanto à intenção do agente ser feito pelo Tribunal do Júri, a quem compete julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2.
Para que se possa desclassificar o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal é preciso que os elementos probantes da fase do sumário de culpa se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de animus necandi na conduta do acusado, situação não verificada, de plano, nos autos
.”
(TJ/MG, 0062944-63.2018.8.13.0133, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 10/06/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEFERIMENTO
. QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.

2.
Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do animus necandi ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença
.

(...)

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0701712-68.2021.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 13/10/2022) (grifo nosso)

3 - DECOTE DA QUALIFICADORA.

De antemão, vale ressaltar que, para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é a hipótese dos autos.

Para tanto, vejamos o respectivo trecho da decisão vergastada:

“(...)

O Ministério Público também acrescentou a qualificadora descrita no título acima, arguindo que no decorrer da instrução processual, restou apurado que as vítimas teriam sido alvejadas de surpresa por trás, o que teria tornado impossível de se defenderem.

Pertinente a qualificadora descrita acima, há de se destacar que na doutrina e na jurisprudência se reconhece tal qualificadora quando o agente age de modo insidioso, com o fito de evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a desprevenida ou enganada pela situação
. Por traição se entende que o crime foi praticado com a quebra de fidelidade/confiança que a vítima tinha sobre o agente. Por emboscada se compreende o uso de tocaia, cilada, ato de se esconder para atacar o alvo. E por dissimulação se entende como a ocultação da intenção hostil, para acometer a vítima de surpresa.

Nesse ponto,
entendo que as provas coligidas até o presente momento permitem trazer à discussão se houve ou não a utilização de meio que dificultou a defesa das vítimas
. Senão vejamos.

Tal como relatado no tópico 04,
as vítimas relataram que estavam retornando de uma confraternização no bairro da Castanheira, quando passaram pelo acusado e testemunha que discutiam à margem da Rua José Rodrigues da Fonseca e que logo após terem ultrapassado o casal e manobrarem para passarem por uma lombada, ouviram 03 (três) disparos pelas suas costas
.

De acordo com elas,
os disparos foram efetuados sem qualquer aviso, apanhando-os de surpresa
.

Já o acusado alegou que as vítimas estavam lhe seguindo e que ao encostar no meio-fio, as vítimas teriam dado retorno e esboçado um movimento de pegar alguma coisa na cintura, momento em que teria efetuado 02 (dois) disparos de arma de fogo frente a frente com as vítimas.

Os exames de corpo de delito anexados ao ID nº
22437978
, págs. 08/10 e 13, apontam que a vítima Waleson Sales Dias foi alvejado pelas costas por dois projéteis de arma de fogo, sendo que um projétil acertou na região média lombar axilar e o projétil outro acertou a região cervical esquerda. Já a vítima Raul da Silva Costa teria sido alvejado de raspão na face anterior do terço proximial do braço esquerdo
.

Logo, visto a possibilidade nos autos de que os disparos podem ter apanhado ou não de surpresa as vítimas, defiro a inclusão desta qualificadora para a apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, a magistrada de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação satisfatória quanto à qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 121, do CP, qual seja, em tese, o fato do acusado ter atingido as vítimas de surpresa, pelas costas e sem prestar socorro.

Logo,
não sendo a aludida qualificadora
patentemente incabível, não há que se falar em decote
, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de tentativa de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Nesse diapasão:

“Recurso em Sentido Estrito –
Crime de tentativa de homicídio
–
Sentença de pronúncia – Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria
– Prevalência do "in dubio pro societate" nesta fase processual – Alegação de lesão corporal que não restou demonstrada de forma cabal, ensejando a submissão do caso ao Conselho de Jurados, que deverá deliberar sobre a existência do "animus necandi" –
Qualificadora não manifestamente improcedente, que deve ser submetida à apreciação do Corpo de Jurados
– Recurso improvido.”
(TJ/SP, RSE 0003369-16.2018.8.26.0052, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 25/08/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

-
RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
:

4 – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO.

Improcedente
, pois, a
pesar da notória gravidade dos fatos, há de se notar que o acusado se encontra solto há mais de um ano, período no qual não houve notícia de qualquer evento desabonador, isto é, inexistem informações de que ele tenha descumprido quaisquer das medidas cautelares estipuladas na decisão de pronúncia.

Como bem observou o juízo de piso na decisão atacada, além do acusado ter domicílio certo (
ex vi
art. 76, do Código Civil Brasileiro), não há nos autos indícios de que ele tenha voltado a delinquir, que esteja se furtando a aplicação da lei penal, que venha interferindo ou coagindo as vítimas, testemunhas ou familiares destes, e nem que tenha dificultado ou tentado destruir evidências no decorrer da instrução criminal.

Ademais, em que pese o acusado seja policial militar, isto, por si só, não tem o condão de evidenciar a conveniência da instrução criminal e justificar a medida extrema, na medida em que, caso contrário, todo e qualquer policial, civil ou militar, que fosse processado criminalmente deveria necessariamente permanecer constrito durante o decorrer da instrução, o que se afigura inadmissível.

Não se olvide que a função de policial pode vir a ser utilizada para ameaçar testemunhas, porém, como dito acima, não há nada de concreto nos autos nesse sentido.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ), a saber:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA EXACERBADA DA CONDUTA OU PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MENÇÃO À CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO PACIENTE. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE
. INSERÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4.
A menção da condição ostentada pelo paciente de policial militar no decreto cautelar, por si só, também não possui o condão de justificar a medida extrema
.

5. Não obstante a reprovabilidade da conduta, o paciente é primário, de bons antecedentes, residência fixa e atividades lícitas e, ainda que tenha comunicado falsamente crime, se apresentou voluntariamente perante a autoridade policial, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

6. "Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (RHC 66.018/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

7. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranóa/DF, sem prejuízo de decretação de nova prisão, desde que devidamente fundamentada
.”
(STJ, HC 0264700-80.2019.3.00.0000 / DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/02/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL LEVE
.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E MENÇÃO À CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319DO CPP.

(...)

3.
As decisões precedentes não indicaram elementos concretos que indiquem a necessidade da constrição cautelar, tendo apenas ressaltado a gravidade do delito e a condição ostentada pelo paciente, de policial militar, o que, por si só, não justifica a medida extrema
. O decreto preventivo e a decisão de pronúncia que a ele se referiu mencionaram circunstâncias do flagrante que, ao contrário do afirmado, não revelam a gravidade exacerbada do delito ou a periculosidade social do acusado, ausente qualquer comprovação de ameaça ou intimidação de testemunhas.

4. As condições subjetivas favoráveis ao paciente, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como ocorre no caso concreto.

5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, a critério do juízo processante
.”
(STJ, HC 0043683-40.2017.3.00.0000 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/05/2017) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 13/07/2023